Tribunal: STF
Processo: ARE 1557395
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 16, p. 1-12) assim ementado:



    “APELAÇÃO. ESTELIONATOS EM CONTINUIDDE DELITIVA (TRINTA E UM). Materialidade e autoria comprovadas. Seguras e coesas declarações da vítima corroboradas por lineares testemunhos. Condenação mantida. Penas-base acima do piso em face de circunstâncias desfavoráveis representadas pela acentuada culpabilidade e consequência do delito. Causa de aumento do artigo 171, § 4º, do CP (vítima idosa). Aumento máximo diante da continuidade delitiva proporcional ao número de crimes. Inteligência do artigo 72 do CP quanto às penas de multa, observado o limite previsto no artigo 49 do mesmo Estatuto Repressor. Quadro negativo colidente com o regime inicial semiaberto imposto em primeiro grau. Inércia da Justiça Pública a impedir a revisão do julgado. Situação adversa igualmente incompatível com a substituição da corporal por restritivas de direitos. Apelo parcialmente provido, com a revisão da pena de multa.” (eDOC 16, p. 2; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 28, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 23, p. 1-10), com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 24, p. 1-14). 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 31, p. 1-2) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 32, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil, e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, NÃO O ADMITO nos termos do artigo 1030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 32, p. 3; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 35, p. 1-9), do agravo em recurso especial (eDOC 37, p. 1-16), bem como do agravo interno (eDOC 38, p. 1-11).



    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno (eDOC 46, p. 1-6). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.321.927/SP (eDOC 60, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 65, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 217.185/SP (certidão; eDOC 67, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 32, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Acentue-se, ainda que a Segunda Turma desta Corte, ao apreciar o citado HC 217.185 AgR/SP, interposto pela ora recorrente, por mim relatado, DJe 19.5.2023, transitado em julgado aos 29.5.2023, proferiu acórdão assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Estelionato praticado 31 vezes (art. 171, § 4º, do Código Penal). 3. Alegação de desproporcionalidade na exasperação da continuidade delitiva. Inexistente. 4. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivos constitucionais e/ou os direitos fundamentais dos acusados. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente